Tribunal: TCU
Processo: 010.255/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1081/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 010.255/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Araujo de Souza (XXX.854.435-XX); Joao Ricardo de Jesus Brito (XXX.247.875-XX); Nunes Engenharia Ltda (07.492.799/0001-20). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Ourolândia/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Diego Santana de Carvalho (OAB/BA 49.835), Nixon Duarte Muniz Ferreira Filho (OAB/BA 32.046), Marcos Evangelista Gomes Lima (OAB/BA 38.718) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.